Tribunal: TJES
Processo: 5031797-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031797-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICHELLI SANTOS PRUCOLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5031797-32.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
MICHELLI SANTOS PRUCOLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente exceção/embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de créditos de ISSQN, ao reconhecer a ausência de fato gerador e a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, não obstante a manutenção do cadastro municipal ativo pela contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera manutenção da inscrição cadastral do contribuinte autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador do ISSQN; e (ii) estabelecer se a prova documental produzida pela contribuinte é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISSQN consiste na efetiva prestação de serviços enquadráveis na Lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, não se confundindo com a existência de inscrição cadastral perante o Município.

A inscrição municipal configura obrigação acessória de natureza formal, cuja inobservância não tem o condão de fazer surgir, por si só, a obrigação tributária principal.

A manutenção do cadastro ativo gera, quando muito, presunção
juris tantum
de exercício de atividade tributável, passível de elisão por prova em contrário.

A prova documental produzida pela contribuinte demonstra, de forma inequívoca, a ausência de prestação de serviços nos exercícios cobrados, mediante relatórios extraídos do próprio sistema municipal indicando inexistência de emissão de NFS-e e declarações reiteradas de “sem movimento”.

A documentação externa, consistente em declarações de imposto de renda e certidão do Conselho Regional de Odontologia, comprova o domicílio fiscal e o exercício profissional da parte contribuinte em outro município, afastando a materialidade do tributo exigido.

Tais elementos são suficientes para desconstituir a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.

A exigência fiscal fundada exclusivamente na ausência de baixa cadastral afronta a estrita legalidade tributária, pois prescinde da comprovação da ocorrência do fato gerador.

Precedente jurisprudencial reconhece que a mera existência de cadastro ativo não legitima a cobrança de ISSQN, sendo o descumprimento de obrigação acessória passível apenas de penalidade própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de inscrição cadastral ativa não substitui a comprovação da efetiva prestação de serviços para fins de incidência do ISSQN.

A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental que demonstre a inexistência do fato gerador.

O descumprimento de obrigação acessória não é apto a fazer nascer obrigação tributária principal sem a materialização da hipótese de incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 3º, e 204, parágrafo único; LC nº 116/2003; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000898-80.2022.8.26.0048, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5031797-32.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
MICHELLI SANTOS PRUCOLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que se cinge a controvérsia recursal na análise da higidez do crédito tributário cobrado e se a prova produzida pela Apelada foi suficiente para desconstituir a presunção de liquidez e certeza da CDA.

Pois bem.

A tese recursal do Município Apelante, fundamentada na presunção legal de ocorrência do fato gerador, lastreada unicamente na inércia da Apelada em formalizar a baixa de seu registro cadastral perante a municipalidade, não encontra respaldo na sistemática jurídico-tributária.

O fato gerador da exação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) consiste, essencialmente, na efetiva prestação de serviço que se enquadre no campo de incidência material do tributo, conforme definido na Lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 e legislação municipal correlata.

A inscrição cadastral, conquanto constitua um dever instrumental do contribuinte (obrigação acessória de natureza formal), estabelecido para fins de fiscalização e controle da Administração Fazendária, não se confunde com o fato gerador material da obrigação tributária principal.

A mera existência do cadastro municipal tem o condão de estabelecer, quando muito, uma presunção
juris tantum
(relativa) de que a atividade potencialmente sujeita à tributação está, em tese, sendo exercida. Tal presunção, todavia, cede passo à prova em contrário e não possui a força de substituir a efetiva e concreta ocorrência do pressuposto fático-legal (a prestação do serviço) que legitima a cobrança do tributo.

Em síntese, a manutenção do registro cadastral sem a comprovação cabal da materialização do serviço tributável não pode, por si só, servir de alicerce para a exigência fiscal, sob pena de desvirtuamento da hipótese de incidência do ISSQN e de afronta ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal).

In casu
, a Apelada (Excipiente) logrou êxito em desconstituir o título executivo (CDA) por meio de prova pré-constituída coligida nos autos, demonstrando a ausência do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Especificamente, a prova documental apresentada é robusta e inequívoca, atestando: (a) ausência de materialidade da prestação de serviços (exercícios 2015 a 2024): os relatórios extraídos do próprio sistema municipal de controle fiscal (ID 17387517) confirmam que a Apelada não emitiu notas fiscais de serviços eletrônicas (NFS-e) e, ademais, declarou "não movimento" em absolutamente todos os períodos fiscais que ensejaram a cobrança e nos anos anteriores. Este fato, por si só, indica a inobservância da hipótese de incidência material do tributo; e, (b) comprovação do domicílio fiscal e exercício profissional em outra unidade da federação: as Declarações de Imposto de Renda e a Declaração específica do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) - (IDs 17387526 e ID 17387531) - demonstram, cristalinamente, que o domicílio fiscal e o centro de sua atividade profissional (odontologia) concentraram-se, no período crucial de 2020 a 2023, no Município de Nova Lima/MG.

Tais elementos probatórios são dotados de elevado poder de convicção, sendo suficientes para elidir a presunção relativa de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos autorizados pelo parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

É imperioso reiterar que o sistema de controle municipal, ao atestar a ausência de movimento econômico, e a comprovação documental externa, que localiza o exercício profissional em distinta municipalidade, infirmam a premissa fática do lançamento. Não se pode admitir a subsistência do crédito tributário com base exclusiva em uma falha cadastral (omissão na baixa).

A inobservância de uma obrigação acessória (a baixa da inscrição) não pode operar o milagre jurídico de fazer nascer uma obrigação tributária principal (o pagamento do imposto) se a sua hipótese de incidência material (a prestação do serviço) jamais se concretizou. A ficção jurídica não se sobrepõe à realidade fática-tributária.

Confira-se precedente que versa sobre situação fática e jurídica análoga à ora em análise:

Apelação – Embargos à execução fiscal – ISSQN dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Atibaia – Sentença julgando procedente a ação, para "declarar a inexigibilidade dos créditos de ISSQN impugnados, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, com a consequente anulação das CDAs correlatas" – Insurgência da municipalidade – Não cabimento –
Ausência de fato gerador
– Documentação juntada aos autos comprovando a ausência de prestação de serviços de engenharia no Município de Atibaia, a inviabilizar a cobrança exigida pela Municipalidade –
Hipótese em que a mera existência do cadastro municipal ativo não justifica, por si só, os lançamentos do ISSQN
– Descumprimento de obrigação acessória que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, CTN)– Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível: 10008988020228260048 Atibaia, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 21/08/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024).
Sem grifos no original.

Destarte, revela-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que, reconhecendo a nulidade do lançamento por ausência do fato gerador, declarou a inexigibilidade do crédito tributário exequendo.

Ressalta-se que a condenação sucumbencial imposta na sentença não foi impugnada no recurso.

A sentença é de ser mantida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o não provimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, arbitro honorários advocatícios recursais em favor do patrono da Apelada, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem acrescidos ao valor já fixado pelo juízo
a quo
. Logo, a verba sucumbencial totaliza, agora, R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
para manter a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)